Tribunal: STF
Processo: MS 39060
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA DELEGAÇÕES NOTARIAIS E REGISTRAIS DO TJES/2006. PREENCHIMENTO DE SERVENTIAS VAGAS. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DECISÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Viviane de Lima Moran e Virgílio Reis Sarmento contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça, proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 005693-23.2022.2.00.000, em que restou decidido pelo desprovimento dos pedidos diante da ocorrência de coisa julgada administrativa.
Narram os impetrantes que em 2006 foram  aprovados no concurso promovido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que publicou o Edital 01 de abertura do concurso para outorga de delegações notariais e registrais daquele Estado. Noticiam que em 2007 o Edital foi republicado para suspender as vagas de todas as serventias que estavam sub judice, retirando-as do Edital até a sua posterior análise judicial. 
Ato contínuo, o Tribunal efetivou, com fulcro na Constituição de 1967, a nomeação de Cecília Simonato ao cargo de Oficial Registradora do 1º ofício de  Cachoeiro de Itapemirim, sem aprovação em concurso, razão pela qual foi interposto o PCA 200710000015417 visando anular a  nomeação e recolocar a serventia no certame. Naqueles autos o CNJ teria anulado a nomeação sem, contudo, disponibilizar a serventia aos aprovados do concurso de 2006, reservando a vaga ao próximo concurso. Desta decisão do CNJ foi interposto o MS 27.279, em que a segurança restou concedida para determinar que a serventia vaga fosse disponibilizada aos aprovados do concurso de 2006, tendo sido determinada uma nova audiência de escolha. 
Noticiam que em 2015 novas serventias foram criadas pela Lei Estadual nº 10.471/2015. Na ocasião, algumas serventias, também com data de vacância anterior a 2006, tiveram suas atribuições desanexadas e continuaram vagas. Na mesma linha dos acontecimentos, narram que em 2017, no PCA de nº 0003645-67.2017.2.00.0000, no mesmo sentido do entendimento do STF, o CNJ determinou que as serventias integrantes do concurso do Edital nº 01/2006, que eventualmente estivessem vagas, em razão das alterações das escolhas, deveriam ser disponibilizadas aos candidatos do concurso de 2006. Assim, seguindo a ordem de classificação, caso algum candidato, que já tivesse obtido a delegação, opte pela serventia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a serventia vaga com a respectiva alteração, deveria ser oportunizada aos candidatos para escolha, seguindo a ordem de classificação, até que todas venham ser delegadas.
Diante dos referidos fatos e dos entendimentos do STF e do CNJ sobre o concurso de 2006, os impetrantes defendem que também relativamente às novas serventias criadas em decorrência da desanexação de atribuições dos 1ºs ofícios, implementada com base na Lei Estadual 10.471/2015, deveriam ser disponibilizadas aos aprovados do concurso de 2006, verbis:

“Dito isso, tanto esta Suprema Corte quanto o CNJ,  determinaram a retroatividade da vacância do 1º ofício de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para o dia 10/01/2006, de forma que as Serventias criadas em 2015, oriundos da desanexação  dessas atribuições, deveriam estruturar à audiência de escolha   dos concursados de 01/2006, por consequência lógica devendo ser   disponibilizado para os candidatos de 2006.”

Alegam que a instauração do PCA 0005693-23.2022.2.00.0000, cuja decisão é apontada como ato coator no presente writ, teve a pretensão de determinar ao TJ/ES o cumprimento do que decidido pelo STF sobre o concurso de 2006. Alegam que a despeito das determinações da Suprema Corte, o “TJ-ES vem se mantendo omisso em relação a abertura de uma nova audiência de escolha para os candidatos de 2006, levando inclusive o CNJ a erro”. 
Diante dos fatos apresentados, os impetrantes defendem a inexistência de coisa julgada administrativa ao fundamento de que o objeto de discussão no presente writ são as serventias que já estavam vagas antes da abertura do Edital/2006, e não as serventias que vagariam até a publicação do Edital de chamamento. Alegam, assim, que dentre as 15 Serventias existentes (sendo nove oriundas de desanexação pela Lei Estadual nº 10.471/15 e seis oriundas das extinções dos processos sub judice), todas deveriam ser disponibilizadas para um a nova audiência de escolha para os aprovados no concurso de 2006.
Em pleito liminar, requerem a suspensão da serventias disponíveis, com data de vacância anterior ao Edital 01/2006, impedindo, sua  disponibilidade em novos certames até decisão nesse mandado de segurança. No mérito sustentam violação à segurança jurídica, ao princípio da vinculação ao edital e à duração razoável do processo. 
Distribuídos os presentes autos por prevenção (docs. 29 a 31), determinei a intimação da autoridade coatora, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República.
A Procuradoria Geral da República apresentou parecer, consoante a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES NOTARIAIS E REGISTRAIS. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PARA ESCOLHA   POR APROVADOS.    EXAME EM OUTRO PROCEDIMENTO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
 1.	É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas   competências constitucionais, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, §2º, com fundamento no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, conforme decidido no julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes,DJe de 26.11.2020).
 2.	O STF não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do   Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos  nas hipóteses de:  (I)  inobservância do devido   processo   legal;   (II)   exorbitância   das competências do Conselho; e  (III)  injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado.
 3.	Inexiste injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade a justificar controle do STF quanto à decisão mediante a qual o CNJ, com fundamento não ocorrência   de   coisa julgada administrativa, julgou improcedentes pedidos dos ora impetrantes.
 4.	— Parecer pela denegação da segurança, prejudicado o pedido de liminar.” (doc. 42)

O CNJ manifestou-se pela denegação da segurança ao fundamento da inviabilidade de transformar a Suprema Corte em instância recursal de decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais no exercício regular de suas atribuições (doc. 35).
A Advocacia Geral da União pleiteia a denegação da segurança (doc. 48). Afirma que o Conselho Nacional de Justiça julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a questão debatida estaria acobertada pelo manto da coisa julgada administrativa. Assim, ao manter decisão administrativa anterior sobre o objeto em litígio, o ato apontado como coator se consubstanciaria em decisão “negativa” do CNJ, que não afeta a situação dos interessados, razão pela qual descabida análise pela Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

Ab initio, sobre o mérito do caso, consigno que o ato apontado como coator consubstancia-se em decisão do CNJ que entendeu pela improcedência dos pedidos em razão da constatação de coisa julgada administrativa, porquanto a mesma pretensão também foi objeto de decisão em autos anteriores, quais sejam, os PCAs 0008378-76.2017.2.0000 e 0011026-92.2018.2.00.0000. Transcrevo abaixo o teor da deliberação nos autos do PCA n. 005693-23.2022.2.00.000, verbis: 

“RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS EM CONCURSO VENCIDO. AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO PCA. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tema dos autos já decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do PCA n.º 0011026-92.2018.2.00.0000, cuja decisão ressaltou que “a tentativa de se incluir serventias que não constavam originariamente do Edital, representa verdadeira tentativa de extensão dos efeitos do Mandado de Segurança n.º 27.279/DF”.
2. Este Conselho Nacional de Justiça consolidou o entendimento de que, inexistindo fatos novos, não se mostra viável a rediscussão de matéria já apreciada pelo Plenário, em prestígio ao princípio da segurança jurídica. Ocorrência de coisa julgada administrativa.
3. Recurso administrativo a que se nega provimento” (doc. 21)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à análise do Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.
2. Não foi evidenciada manifestação desarrazoada por parte do CNJ ou qualquer hipótese justificadora da intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.406 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.202 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowsi, Dje de 09/12/2022)

Com efeito, in casu, o ato concreto praticado pelo Conselho Nacional de Justiça impugnado no presente writ nada determina, ordena, ou invalida, e nem substitui ou supre outros atos ou omissões, consistindo, portanto, em deliberação negativa.
Ademais, não verifico nenhuma teratologia por parte da decisão impugnada, visto que a autoridade coatora abordou os pontos suscitados pelos impetrantes de forma fundamentada, não cabendo a este Tribunal atuar como instância recursal das decisões do CNJ.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, ante o seu manifesto descabimento, nos termos dos artigos 21, §1°, e 205 do RISTF.
Custas pelos impetrantes.
Publique-se. 
Brasília, 02 de outubro de 2023.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente